Tribunal: STF
Processo: HC 197247
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, postula o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento de HC 453.140/MA impetrado naquela Corte Superior. 
    Requer liminarmente a concessão da ordem, a fim de que se determine que o mencionado habeas corpus seja pautado na próxima sessão de julgamento. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Além disso, na hipótese vertente, o pedido liminar possui natureza satisfativa que se confunde com o mérito do próprio writ, sendo, dessa forma, recomendado o seu indeferimento. Nesse sentido: HC 116.634- -MC/RJ, Ministro Marco Aurélio HC 121.612-MC/SP, Ministro Luiz Fux; HC 194.248-MC/MA, Ministro Dias Toffoli;. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Solicitem-se informações atualizadas ao Ministro Ribeiro Dantas, relator do HC 453.140/MA no Superior Tribunal de Justiça, a respeito do trâmite e julgamento do feito. 
    Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator